Tribunal: TJMT
Processo: 1022459-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022459-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), NIAZIR JOSE DA SILVA - CPF: 007.343.301-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), N. JOSE DA SILVA CONFECCOES - CNPJ: 04.679.738/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REGIME DE ESTIMATIVA — ARTIGO 30, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 – REGULARIDADE DA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo prescricional está prevista no caput do art. 174, do CTN, e se dá a partir da constituição definitiva do crédito e prescrevem em 05(cinco) anos.

Inexiste ilegalidade na exigência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa, ante a expressa previsão no artigo 30, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional no 87, de 13 de setembro de 1996.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Niazir José da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Capital, que indeferiu a tutela provisória de evidência postulada na Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0039554-21.2009.8.11.0041.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que na data de 18/12/2009, a Execução Fiscal n. 0039554- 21.2009.8.11.0041, foi protocolada pelo Estado de Mato Grosso a fim de cobrar créditos tributários da agravante, que já se encontravam prescritos, não havendo motivo em executar o contribuinte.

Assevera que a corrente doutrinária majoritária se manifesta no sentido de que, quando o tributo é declarado e não pago a data inicial da contagem da prescrição para a cobrança é a data do vencimento, a qual constituí o crédito definitivamente, e não do aviso de cobrança, como erroneamente instituiu o Fisco e acatou o juízo.

Aduz que que o contribuinte declarou, contudo não pagou seus débitos, então, tendo o Fisco o prazo prescricional de 5 anos, para propositura de ação judicial da data dos débitos vencidos.

Salienta, ainda, a irregularidade da cobrança do ICMS por estimativa.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade e, de consequência, extinguir a execução fiscal.

No id. 184327719, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo.

A parte Recorrida apresentou a sua contraminuta, no id. 1192436168.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque é dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto por Niazir José da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Capital, que indeferiu a tutela provisória de evidência postulada na Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0039554-21.2009.8.11.0041.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
, ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em face de Niazir José da Silva, referente a ICMS.

Citada, a executada,
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face
da Execução Fisca
l, objetivando a
concessão liminar da tutela provisória de evidência, consubstanciada pela prescrição do crédito tributário.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de tutela de evidência formulado n
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o.

Contra essa decisão,
Niazir José da Silva,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, não constato que
a ocorrência da prescrição executiva, porque, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, em 24 de janeiro de 2008, até a data do despacho ordenatório de citação proferido em 19 de janeiro de 2010, não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código

Tributário Nacional.

Frisa-se,
a constituição definitiva do crédito em apreço se deu em 24.01.2008, a ação foi distribuída em 22.12.2009 e o despacho de citação ocorreu em 19.01.2010.

Assim, tenho que não ocorreu a prescrição no presente caso, haja vista que não houve o decurso de 05(cinco) anos da constituição definitiva do crédito até o despacho que ordenou a citação.

Quanto à aludida ilegalidade na cobrança do ICMS por estimativa, a princípio, o
decisum
recorrido está conformidade com a jurisprudência deste Sodalício.

Deste modo, como bem observado pelo Magistrado a quo, verifica-se na CDA que instruiu a inicial, vê-se que o enquadramento da infração é o seguinte:

Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30.12.1998.

A portaria 100/1996, atualmente já revogada, estabelecia em seu art. 1o, mais precisamente, inciso II, a cobrança do ICMS em regime de estimativa. Portanto, o ICMS estimativa já tinha previsão em lei anteriormente ao Decreto no 2.622/2010 que acrescentou à legislação o inciso V ao artigo 30 da Lei 7.098/98. Considerando que os créditos se referem aos anos de 1999 e 2000, tais créditos são antecedentes ao Decreto Estadual no 2.622/2010.

Logo, o crédito em questão não se refere a Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros, instituído no inc. V do art. 30 da Lei n.o 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.o 9.226/2009, estes sim tidos como ilegais pelo E. TJMT.

A propósito, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem se posicionado pela constitucionalidade e legalidade da cobrança por Regime de Estimativa na forma do inc. III do art. 30 da Lei n. 7098/1998, consoante abaixo transcrito:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - APELO DO ENTE ESTADUAL – COBRANÇA DE ICMS - MODALIDADE - ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ARTIGOS 87-J A 87-J-5, DO RICMS/MT - REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO- IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146 150, I, AMBOS DA CARTA MAGNA - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA - APELO DA AUTORA – HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA - NÃO CONHECIDO – SETENÇA RATIFICADA.

O art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar no 87/1996).
Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, que prevê a Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, como objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/1998, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu a competência reservada à lei complementar. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade, e somente tem interesse recursal, a parte vencida, conforme prevê o artigo 499, do CPC/1973 (artigo 996, do Código de Processo Civil, 2015)” (TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap.133887/2016, julgado em 15-10-18, DJE 25-10-18). Grifei.

Desse modo, não verifico a existência de manifesta ilegalidade da exação que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário objeto deste feito

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023